Tribunal: STF
Processo: RE 1528052
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Doc. 11):



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO PENAL. PREFEITA. CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    2. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Precedentes AP 937/STF e AP 866/STJ. 



    3. No caso em exame, são imputadas à agravante condutas ilícitas realizadas entre 2007 e 2008, quando não ocupava cargo eletivo; só tomou posse como Prefeita em 2017; e toda a instrução processual ocorreu no primeiro grau, tendo havido o deslocamento do foro apenas na fase de alegações finais. 



    4. Inexistência de violação aos artigos 29, X, e 125, § 1°, da Constituição Federal de 1988, havendo apenas mera interpretação conforme os parâmetros constitucionais vigentes e alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores. 



    5. Por consequência, se não há incompatibilidade com a norma de maior estatura na pirâmide de Kelsen, menos ainda com o artigo 84 do Código de Processo Penal, o artigo 48, § 1°, da Constituição do Estado do Tocantins e o artigo 7°, inciso I, alínea "c", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins, que são meras reproduções daquela. 



    DECISÃO MANTIDA PELA RELATORA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. .”



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, MARIA DE JESUS BARROS VARÃO, foi denunciada perante o Juízo de Direito de Vara Criminal da Comarca de Pium/TO pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, por três vezes, e no art. 1º, III, do Decreto Lei 201/1967, por oito vezes, na forma do art. 29, caput, e do art. 69 do Código Penal, nos termos seguintes (Doc. 4):



    1 - Consta do incluso inquérito policial que no período compreendido entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008, RAIMUNDO CARREIRO VARÃO, HÉLIO BARROS VARÃO e MARIA DE JESUS BARROS VARÃO, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, no período em que o primeiro exercia a função de Prefeito de Chapada de Areia, apropriaram-se de rendas públicas relativas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e ao IGD (Índice de Gestão Descentralizada), consubstanciadas no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); e desviaram para pessoa não identificada um computador com processador Celeron 1G GHZ INTEL, HD 160GB, placa mãe, gabinete, gravador de DVD, drive 1.44, teclado, mouse, caixa de som, monitor 17" LCD, nobreak, e impressora, no valor de R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); bem como uma longarina, duas cadeiras tipo secretária, uma mesa de reunião, um armário, uma mesa gerente e um armário secretária, no valor de R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) - (conforme se observa dos autos de quebra de sigilo bancário fls. 44/45, 50/51 e 68/69 e das notas fiscais e documentos de fls. 35/40 dos autos do inquérito policial). 



    2 - No mesmo período, RAIMUNDO CARREIRO VARÃO, HÉLIO BARROS VARÃO e MARIA DE JESUS BARROS VARÃO aplicaram indevidamente rendas públicas do PETI, no valor total de R$ 10.164,80 (dez mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), efetuando pagamentos estranhos ao fim do programa social (conforme se observa dos autos de quebra de sigilo bancário fls. 36/37, 39, 42, 44/45, 46, 47, 48/49 e 50/51). 



    3 - No mesmo período, RAIMUNDO CARREIRO VARÃO deixou de prestar contas da aplicação de recursos relativo ao PETI e ao IGD, nos prazos assinalados em lei, relativo ao montante de R$ 25.226,05 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e cinco centavos) - (conforme consta dos cheques objeto da quebra de sigilo bancário).



    As investigações apuraram que no período mencionado, RAIMUNDO era Prefeito de Chapada de Areia, sua cônjuge, MARIA DE JESUS, era a responsável pela administração dos recursos do programa social PETI, e o filho do casal, HÉLIO era o Secretário Municipal de Administração e Finanças. 



    Em junho de 2008 foi adquirido com recurso do PETI (cheque no 850011, CC 19.019-5, Ag. 0804, fl. 37 dos autos do IP) um computador completo com impressora e mobiliário de escritório, os quais foram objeto de apropriação pelos denunciados, uma vez que não foram repassados à gestão posterior. 



    Dos vários cheques emitidos por RAIMUNDO, com o conhecimento e concordância de HELIO e MARIA DE JESUS, três foram descontados diretamente no caixa, pelos dois primeiros para a "Prefeitura de Chapada de Areia" e o valor foi por eles apropriado (fls. 44/45, 50/51 e 68/69 da quebra de sigilo). 



    Constatou-se também que foram efetuados pagamentos com dinheiro oriundo da conta vinculada do PETI, cujas despesas não guardavam relação com o programa social, com combustível, prestação de serviços de empresas e compras diversas. 



    Ainda, ao final da gestão, em 2008, RAIMUNDO não prestou contas de todo o montante percebido para os programas sociais, sendo que não se tem conhecimento dos motivos do gasto de RS 25.226,05 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinco centavos). 



    Tendo em vista a posse da recorrente no cargo de Prefeita do Município de Chapada de Areia/TO, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que, no entanto, os devolveu ao Juízo de primeiro grau por entender que “trata-se de crime cometido antes da assunção do cargo da chefia do Executivo daquele município”. (Doc. 6)



     A Corte estadual negou provimento ao Agravo Interno interposto pela defesa (Doc. 12).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente defende que “o Acórdão guerreado contraria o texto constitucional previsto no artigo 29, inciso X, da Lex Matter de 1988”. 



    Nas razões recursais, aduz que “a recorrente exerce o cargo de mandato eletivo de Prefeita Municipal, detentora do foro de prerrogativa de função ante a expressa previsão constitucional e legal para processar e julgar os crimes comuns e de responsabilidade, nos termos do 29, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.” 



    Argumenta que “não há como fazer analogia ao julgamento da Ação Penal 937 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, sob pena de acarretar insegurança jurídica, além de acarretar a nulidade absoluta por incompetência do juizo aos fazer a remessa dos presentes autos à primeira instância.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a decisão do evento 38 dos presentes autos da Ação Penal originária para que prossiga o processamento e julgamento no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme previsão expressa constitucional do artigo 29, inciso X, da Constituição Federal de 1988.” 



    Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso e defendeu a inaplicabilidade do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da Ação Penal 937 ao caso dos autos. (Doc. 21)



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    Na mesma oportunidade, o Plenário entendeu pela imediata aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso, ressalvando-se todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687/SP (Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Dj. 25.08.1999). 



    Fixou-se, ainda, o marco temporal definidor da prorrogação da competência: 



    “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”



    A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”, conforme consta na Ementa:



    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937.



    3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.



    4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.



    (Inq 4703 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)



    Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à diplomação no cargo de Prefeita Municipal, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe.



    Em suma, considerando que os delitos imputados à recorrente, em tese, foram supostamente praticados em período anterior ao exercício do cargo de prefeita, os autos devem ser mantidos no juízo de primeira instância, como acertadamente decidiu a Corte estadual. 



    No mais, não há falar em prorrogação de competência, pois, conforme assentou o TJ/TO, “a instrução criminal foi toda realizada no primeiro grau e só após a publicação da intimação para apresentação de alegações finais foi questionada a competência.”(RE 1431831 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 16/06/2023; RE 1223249 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 10/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente